Tribunal: TJES
Processo: 5002813-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002813-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON GLEISSON FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. JULGAMENTO
PER SALTUM
VEDADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A impetração visa o reconhecimento da nulidade de decisão que determinou busca e apreensão domiciliar, sob a alegação de falta de justa causa e de provas concretas de diligências prévias para sustentar a medida invasiva.

Constata-se que a tese de nulidade decorrente de injustificada busca e apreensão não foi previamente submetida ou decidida pelo Magistrado de primeiro grau nos autos de origem.

A ausência de pronunciamento judicial na instância antecedente impede o conhecimento da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância
.

É de todo indevido o julgamento
per saltum
de questões não analisadas pelo juízo natural da causa, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores.

Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, NÃO CONHECER da ordem impetrada, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, o presente
writ
busca o reconhecimento da ilegalidade de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar deferida contra o paciente, sustentando que a decisão careceu de elementos probatórios concretos que justificassem a invasão ao domicílio.

Muito bem. Após exame minucioso dos autos e das informações prestadas, entendo que a pretensão não deve ser conhecida por este Tribunal neste momento processual.

O motivo impeditivo está intimamente relacionado com o fato de que
não se constata qualquer informação de que o pedido de nulidade da busca e apreensão ou de trancamento do inquérito tenha sido formulado perante o Juízo
a quo
com fundamento na referida causa de pedir.

Analisando a marcha processual, verifico que o Magistrado de primeiro grau nada decidiu sobre a suposta nulidade decorrente da injustificada busca e apreensão nos termos aqui articulados.

Admitir o exame direto desta matéria por esta Egrégia Câmara Criminal importaria, indubitavelmente, em
indevida supressão de instância
.

É de todo inapropriado e indevido que esta Corte perfectibilize pronunciamento judicial
per saltum
, antecipando-se ao juiz natural da causa sobre tema ainda não deslindado na instância antecedente. Conforme remansosa jurisprudência, inclusive deste Tribunal e das Cortes de Superposição:

"A alegação de nulidade [...] não foi objeto de exame pela Corte de origem, o que impede o conhecimento da matéria diretamente neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância."
(STJ; AgRg-HC 937.364; DJE 26/09/2024) .

Mesmo matérias de ordem pública devem ser previamente debatidas na instância de origem para viabilizar o exame pelo Tribunal. Sem a prévia provocação e decisão do Juízo de primeiro grau, o conhecimento do
writ
encontra óbice processual intransponível.

À luz de tais considerações, perfilhando o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da ordem de
Habeas Corpus
, sob pena de indevida supressão de instância.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator